Tribunal: TJSP
Processo: 2084327-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de erro material quanto ao resultado do recurso lançado na tira de julgamento do v. acórdão – Cabimento – ERRO MATERIAL verificado – Apelação provida – Tira de julgamento que apontou que negaram provimento ao apelo – Equívoco que deve ser corrigido – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, para reconhecer o erro material na tira de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de erro material quanto ao resultado do recurso lançado na tira de julgamento do v. acórdão – Cabimento – ERRO MATERIAL verificado – Apelação provida – Tira de julgamento que apontou que negaram provimento ao apelo – Equívoco que deve ser corrigido – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, para reconhecer o erro material na tira de julgamento do v. acórdão, no que se refere ao resultado do julgamento.